Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0731857-37.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE VALDIR GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo autor contra a sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Requer o recorrente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal, ora recorrido, seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento DAPAGLIFOZINA 10MG, às expensas do recorrido, até recuperação da recorrente, conforme prescrição médica. Para tanto, sustenta o recorrente que os relatórios médicos acostados aos autos indicam a necessidade do recorrente de realizar o tratamento medicamentoso, em razão da gravidade do caso clínico, tratando-se de paciente com sessenta e nove anos diagnosticado com diabetes melitus com redução de função renal que aguarda o fornecimento do medicamento desde 22/03/2022. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo recorrente. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como possibilitem o acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam atendimento médico. Em exame preliminar, verifico que a parte autora, com sessenta e nove anos, apresenta diabetes mellitus não-insulino-dependente e necessita submeter-se a tratamento medicamentoso devidamente registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS para uso pretendido, consistente no uso do medicamento DAPAGLIFOZINA 10 mg/dia, consoante relatório médico de ID 50917211. Depreende-se dos autos que, submetido ao uso de medicações antidiabética já otimizadas houve comprometimento da função renal. Consta dos autos nota técnica do NATJUS (ID 50917231), confeccionada em 08/09/2022 que o paciente não se encontra dentro de perfil das recomendações do NICE para uso de dapaglifozina, desfavorável ao atendimento da demanda. Todavia, em 02/03/2023 foi elaborada nova nota técnica pelo NATJUS com manifestação favorável à demanda, visto que houve mudança de recomendação da CONITEC desde a data da elaboração da nota técnica inicial, ampliando o uso da medicação para pacientes diabéticos com alto risco cardiovascular ou com doença cardiovascular já estabelecida e idade entre 40-64 anos. Ressalte-se que consta do relatório médico de ID 50917211 justificativa de urgência para indicação do medicamento DAPAGLIFOZINA, uma vez que há risco de AVC e complicação renal. Sendo assim, é de fácil constatação a gravidade do quadro do autor, que necessita com a máxima urgência do fornecimento do medicamento em questão para evitar o agravamento do seu quadro e, sobretudo, evitar o óbito. Portanto, há probabilidade do direito e a urgência se encontra configurada. Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo máximo no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação dessa decisão por oficial de justiça plantonista, o fornecimento do medicamento DAPAGLIGLOZINA 10MG até a recuperação da saúde do recorrente, conforme prescrição médica. Intime-se o DF para o cumprimento da decisão. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito